Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente requereu o arquivamento do feito (ID: 44763271). Ao compulsar os autos, verifica-se que a execução foi extinta em relação a SALATHIEL ELIAS DE PAULA, RUTH DIAS MEIRELLES, RUFINO JOSE BATISTA, SALOMÃO BARREIRA LIMA NETO, RUY BARBOSA DA SILVA, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (sucessor de RUI BARBOSA DA SILVA) e ROXANE DELGADO ALMEIDA (ID: 41942978 e 11513706), RUBENS MOREIRA (ID: 44415022). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 41942978). Os servidores RUBENS ALVES FERREIRA e RUI MOREIRA CASSIMIRO foram excluídos da execução (ID: 24292889). Nesse quadro, intime-se o DF quanto ao pedido de ID: 44763271. Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador